Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-82.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800320-82.2022.8.14.0130

APELANTE: ROSA MARIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA E REJEIÇÃO DA SEGUNDA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO . EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800320-82.2022.8.14.0130

SEC.
ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ROSA MARIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO (A):
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO(A):
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/MA 12234

ADVOGADO(A):
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5546

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PRIMEIRO EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A

SEGUNDO EMBARGANTE:

ROSA MARIA BARBOSA DOS SANTOS

EMBARGADO:
Acordão
de ID 17413795

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. O primeiro embargante sendo o
BANCO BRADESCO S.A
, e o segundo a Sra.
ROSA MARIA BARBOSA DOS SANTOS
,
em razão do ACÓRDÃO ID 17413795, assim constituído:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TARIFA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL ANTE AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVILNERÁVEL. sentença modificada. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade....”

O primeiro embargante alega, resumidamente que, o acordão recorrido contém erro material, pois apesar da condenação, os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, contrariando o art. 85, § 2º do CPC.

A segunda embargante aduz que, o acordão foi omisso, pois deixou de informar a data inicial para a atualização dos valores arbitrados na decisão.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões. O primeiro embargante requereu o acolhimento dos embargos opostos pelo segundo embargante, enquanto o segundo embargante refutou as alegações formuladas pelo primeiro embargante.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito ao erro material, apontado pelo primeiro embargante, referente a fixação dos honorários advocatícios, entendo assistir razão ao embargante.

Isto porque, o acórdão combatido deixou de estipular o novo percentual de honorários,
mesmo após a reforma da sentença que condenou o banco
,
o que demonstra o
erro material do julgado quanto a este ponto.

Quanto à alegação de omissão suscitada pelo segundo embargante, relativa à data inicial para atualização dos valores arbitrados na decisão, não merece prosperar. O acórdão embargado foi claro ao fixar os critérios de atualização monetária, não havendo qualquer omissão a ser suprida
.
Por fim, destaco que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Veja-se;

“Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência da tarifa de “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” e determinar a devolução em dobro dos valores
pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ
e condenar o banco ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$5.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês
.”

Ante o exposto
, conheço o recurso de Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para sanar o erro material apontado pelo primeiro embargante, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em
10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação, a serem pagos pelo banco à autora.
Nos demais pontos, mantenho o julgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024